Tribunal: TJDFT
Processo: 0717588-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. PENA ABAIXO DE QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
2. Na hipótese de delito de receptação, cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu tinha consciência da origem ilícita do bem encontrado em seu poder.
4. Ainda que fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos, mantém-se o regime prisional semiaberto se o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.